Tribunal: TJES
Processo: 5001675-74.2024.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Progressão Funcional com Interstício de Doze Meses
Data de julgamento: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001675-74.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: JANAINA ODHARA OLIVEIRA

INTERESSADO: SECRETÁRIO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. PROVIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que concedeu parcialmente a segurança pleiteada por Janaina Odhara Oliveira. A omissão alegada refere-se à falta de análise da preliminar de ilegitimidade passiva da autoridade coatora indicada na petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não apreciar a preliminar de ilegitimidade passiva da autoridade coatora; (ii) determinar se a autoridade indicada na inicial é, de fato, parte legítima no mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração visam corrigir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

Verifica-se omissão no acórdão, pois não houve enfrentamento da preliminar de ilegitimidade passiva, questão relevante ao deslinde da controvérsia.

A autoridade coatora indicada na inicial praticou o ato impugnado, consistente na lista de servidores aptos à promoção por seleção do Edital nº 58/2023, assinado pela Secretária de Estado de Gestão e Recursos Humanos.

A análise dos documentos evidencia que o ato contestado está diretamente relacionado à autoridade apontada como coatora, afastando a preliminar de ilegitimidade passiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos para sanar a omissão apontada, sem efeitos infringentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração

opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do acórdão id 8547674, que concedeu, em parte, a segurança postulada por
JANAINA ODHARA OLIVEIRA
, ora embargada.

Em suas razões recursais id. 9017836, o embargante alega que o r. acórdão incorreu em vício de omissão, aduzindo, para tanto, que não foi enfrentada a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela autoridade apontada coatora.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O vício de
omissão
caracteriza-se diante da
“ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Na hipótese dos autos, verifico a existência da omissão apontada, uma vez que não apreciada a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela autoridade apontada coatora.

Diante deste quadro, passo a sanar o vício de omissão apontado nestes aclaratórios, à luz dos fundamentos fáticos e jurídicos que passo a expor.

O presente mandado segurança foi impetrado por JANAINA ODHARA OLIVEIRA contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SEGER, que deixou de incluir a impetrante na lista de servidores aptos a concorrer à seleção por promoção - ciclo 2023, por meio do Edital nº 58/2023 de promoção por seleção.

Ao prestar as informações id 7624908, o Secretário de Estado defendeu, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, aduzindo, neste particular, que “
não praticou o ato tido como ilegal, tampouco determinou, de forma concreta e específica, que outro agente público o fizesse
”, sendo certo que “
o processo de promoção do cargo de Analista do Executivo é conduzido, analisando e decidido pela Comissão Permanente de Promoção por Seleção – CPPS/SEGER, por expressa previsão legal
”.

Todavia, observa-se da petição inicial do presente
mandamus
que a tese de violação a direito líquido e certo referiu-se ao fato de que a impetrante não havia sido incluída na lista de servidores aptos à promoção por seleção do Ciclo 2023, constante do Anexo Único do Edital nº 58/2023.

Do que se observa da prova documental colacionada aos autos, o Edital nº 58/2023, bem como seu Anexo Único, é assinado pela Secretária de Estado de Gestão e Recursos Humanos (id 7279033), à época em exercício, circunstância bastante para afastar a tese de ilegitimidade passiva.

Assim, conquanto os atos alusivos à promoção sejam efetivados pela Comissão Permanente de Promoção por Seleção – CPPS/SEGER, é certo que o ato especificamente impugnado neste
mandamus
foi praticado pela autoridade indicada na exordial, qual seja a Secretária de Estado de Gestão e Recursos Humanos, razão pela qual é de rigor a rejeição da preliminar de ilegitimidade suscitada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração e
DOU-LHE PROVIMENTO
para sanar o vício de omissão apontada, sem atribuição de efeitos infringentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual 17.03 a 21.03.2025:

Acompanho o (a) E. Relator (a).

SESSÃO: 1ª Sessão VIRTUAL do Primeiro grupo de Câmaras Cíveis Reunidas de 17/03/2025

VOTO: Acompanho a relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Acompanho a eminente Relatora, para dar provimento ao recurso.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.03.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.